Tribunal: CARF
Processo: 11330.000653/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000653/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.280 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
EMPRESA DE TRANSPORTE FLORES LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/10/2002
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO PELA AUTORIDADE
JULGADORA. IMPOSSIBILIDADE.
Compete privativamente à autoridade lançadora a identificação dos sujeitos
passivos, de modo que a exigência da autoridade julgadora para que as
empresas integrantes do grupo econômico sejam intimadas do lançamento não
pode proceder por faltar-lhe competência para tanto, por este ser um ato de
imputação da responsabilidade solidária.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP COM ERRO NOS CAMPOS NÃO RELACIONADOS A FATOS
GERADORES
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com erro/omissão nos dados não
relacionados aos fatos geradores. A multa é calculada por campo com
informações inexatas, incompletas ou omissas, considerando-se uma
ocorrência cada campo, por competência, independentemente do número de
GFIPs entregues nessa competência ou do número de segurados relacionados.
No caso específico, mantido o lançamento da obrigação principal, deve
permanecer inalterada a multa lançada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial aos recursos voluntários para, de ofício, excluir as empresas solidárias do polo passivo da
exigência.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000653/2007-58
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.280 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000653/2007-58

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se dos Recursos Voluntários de fls. 350/355, 370/377 e 392/398,
interpostos contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 312/322, a qual julgou
parcialmente procedente por descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs
com erros de preenchimento nos dados não relacionados de fatos geradores das contribuições
previdenciárias – CFL 69), conforme descrito no AI no 31.030.486-1 de fl. 02, lavrado em
13/11/2006, referente ao período de 01/04/1999 a 31/10/2002, com ciência da RECORRENTE
em 23/11/2006, conforme AR de fl. 126 e aos sujeitos passivos solidários, constantes nos ofícios
enviados, às fls. 159/182, com ciência em 07 a 22/12/2007, mediante AR’s de fls. 183/189.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base na lei 8.212/91, art. 32, §6°, e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, art. 284, Inciso III e art. 373, no valor histórico de R$ 4.454,26.
O relatório da infração (fls. 43) aponta que o sujeito passivo não informou nos
campos “ocorrência” das GFIP o respectivo código de exposição de agentes nocivos dos quais os
segurados estavam expostos, durante atividade laborativa, de acordo com Laudos Técnicos
apresentados. Ademais, atestam que a RECORRENTE também compensou diversos pagamentos
de contribuições sociais efetuadas, sob a guarida de ações judiciais não transitadas em julgado,
porém, nenhuma dessas compensações foram informadas nas GFIP em época própria (fls.
46/125 - GFIP/GPS).
O relatório da aplicação da multa (fls. 44) informa que não foram encontradas
situações agravantes e que seu valor foi apurado conforme previsto no caput do art. 283 do RPS,
ou seja, 5% do valor mínimo (R$1.156,95) por campo omisso ou incorreto, com cálculo de
apuração da multa detalhado em planilha de fl. 45.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 130/140, em 08/12/2006.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação e peça aditiva elaboradas pela DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Notificada do lançamento por via postal, em 23/11/2006, a interessada apresentou
impugnação, de fls. 88/98, suscitando a decadência qüinqüenal prevista no CTN, e
alegando a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8212/91, bem como
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.280 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000653/2007-58

questionando a legalidade do arrolamento dos co-responsáveis e alegando o
descabimento da autuação, tendo em vista a falta de respaldo legal da autuação e das
NFLD's conexas. Alega não se poder autuar a empresa por não incluir em GFIP verbas
que entende como não devidas. Requer a nulidade do lançamento e a posterior juntada
de documentos.

Da intimação dos sujeitos passivos solidários
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ do Rio de Janeiro I/RJ,
às fls. 154/155, com base no Art. 30, IX, da Lei 8.212/91, Art. 749 da IN SRP 003/2005 e Art.
44, §4°, da OI SRP 11/2005, entendeu pela necessidade de cientificar todas as empresas
integrantes do grupo econômico, ora sujeitos passivos, com abertura do prazo de 30 (trinta) dias
para apresentação de defesa, a contar do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da referida
ciência.
Devidamente intimados, em 07 a 20/12/2007, com ofícios encaminhados às fls.
159/182 e AR’s às fls. 183/189, os sujeitos passivos apresentaram suas defesas reiterando os
argumentos da impugnação apresentada pela contribuinte, bem como afirmando a independência
financeira das empresas e a impossibilidade de se caracterizar a subordinação à TRANSPORTES
FLORES LTDA, na seguinte ordem:
 IMPUG. MIRIAM MINAS – 192/195
 IMPUG. JAL – 204/207
 IMPUG. VIAÇÃO – 222/225
 IMPUG. EXPRESSO N. S. DA GLÓRIA – 239/242
 IMPUG.TREVO – 256/259
 IMPUG. TECHNOPLANN – 276/279
 IMPUG. GARDEL – 290/293

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 312/322):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/ 1999 a 31/10/2002
OBRIGAÇAO ACESSORIA. GFIP. DADOS INCORRETOS.
O preenchimento incorreto, em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, de campos não relacionados aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias caracteriza descumprimento da obrigação acessória definida no artigo
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.280 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000653/2007-58

32, IV, § 6° , da Lei 8212/91 c/c art. 225, IV, e § 4° do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, ensejando a aplicação de multa.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL.
O preenchimento incorreto de campos que direta ou indiretamente interfiram no fato
gerador, acarretando o cálculo errôneo a maior das contribuições devidas, não enseja a
autuação pelo preenchimento da GFIP com informações inexatas ou omissas em dados
não relacionados aos fatos geradores. (CFL 69)
A autuação, nesse caso, ocorre pela apresentação da GFIP em desconformidade com o
respectivo Manual de Orientação, cuja base legal da autuação é o art. 32, inc. IV, §§1° e
3°. da Lei 8212/91, combinado com o art. 225, inc. IV, do RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06.05.99. (CFL 91) GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
PREVISÃO LEGAL.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob a
forma horizontal (coordenação), ou sob a forma vertical (controle x subordinação),
sendo que, neste último caso, até mesmo uma pessoa física pode exercer O controle,
direção ou administração. As empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da lei
previdenciária, nos termos do inciso IX do Artigo 30 da Lei n° 8.212/91.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
AcEssÓR1A
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE N° 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, O prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional. Em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória, exigível
mediante lançamento de oficio, é aplicável O art. 173, Ido CTN, para fins de revisão do
lançamento.
Lançamento Procedente em Parte
A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, qual seja, das
competências até 11/2000, em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o primeiro dia
do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, contado nos termos
do art. 173, I, do CTN, e a ciência do contribuinte do lançamento, que ocorreu em 23/11/2006.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 24/10/2008,
conforme AR de fl. 341, juntamente com os sujeitos passivos solidários, exceto a empresa
Transportes Santos Ventura Ltda – Expresso Imperador Ltda, citada por edital em 01/12/2008, à
fl. 456, apresentaram os recursos voluntários em 19/11/2008, da seguinte forma:
 R.V. EMPRESA DE TRANSPORTE FLORES LTDA – 350/355
 R.V. JAL – 370/377
 R.V. - 1) Viação Ponte Coberta Ltda, 2) Trevo Distribuidora de Veículos,
Peças e Serviço Ltda, 3) Technoplan Corretora de Seguros Ltda, 4) Gardel
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.280 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000653/2007-58

Turismo Ltda, 5) Miriam Minas Rio Automóveis e Máquinas SIA, 6)
Expresso Nossa Senhora da Glória Ltda – 392/398
Preliminarmente, a RECORRENTE TRANSPORTES FLORES LTDA reitera os
argumentos acerca da decadência, alegando que obrigação acessória neste caso acompanha o
principal, sujeito a decadência pelo § 4°, art.150, do CTN e as empresas solidárias tiveram
ciência do lançamento direto em 10/12/2007, havendo de ser extinto pela decadência todo o
período fiscalizado (04/1999 a 10/2002).
No mérito, alega que o presente AI se trata de Auto de Infração reflexo das
NFLDs (agente nocivo), que por conexão deverão ser julgados simultaneamente.
Quanto aos recursos voluntários apresentados pelos sujeitos passivos solidários,
esses reiteram por completo o recurso da RECORRENTE TRANSPORTES FLORES LTDA,
ora acima sintetizado.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos legais,
razões por que deles conheço.

PRELIMINAR
Responsabilidade Solidária. Inexistência de Imputação pela Autoridade Lançadora.
Passo a analisar de ofício a questão da responsabilidade solidária imputada por
autoridade incompetente que, por envolver sujeição passiva tributária, é matéria de ordem
pública e cognoscível de ofício em qualquer grau.
No presente caso (ao contrário do que ocorreu no lançamento envolvendo
determinadas obrigações principais), a autoridade lançadora não menciona a existência de grupo
econômico nem traz qualquer afirmação no sentido de imputar a responsabilidade solidária às
demais empresas do grupo.
Conforme relatado, tal responsabilização ocorreu quando a autoridade julgadora
de primeira instância expediu o despacho de fls. 154/155 e entendeu por pela necessidade de
cientificar todas as empresas integrantes do grupo econômico, com base no Art. 30, IX, da Lei
8.212/91, Art. 749 da IN SRP 003/2005 e Art. 44, §4°, da OI SRP 11/2005.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.280 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000653/2007-58

Contudo, não houve a imputação da responsabilidade solidária neste caso, de
modo que a exigência da autoridade julgadora para que as empresas integrantes do grupo
econômico fossem intimadas neste processo tornou-se o ato administrativo de lançamento em
face das empresas solidárias, o que, s.m.j., não pode proceder por faltar-lhe competência para
tanto, visto ser competência privativa da autoridade fiscal, nos termos do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
O auto de infração lista apenas as pessoas físicas relacionadas à RECORRENTE,
através dos relatórios CORESP e VÍNCULOS, os quais não atribuem responsabilidade tributária
às pessoas ali indicadas, conforme leciona a Súmula CARF no 88.
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desta feita, como a autoridade lançadora não realizou a imputação da
responsabilidade solidária às demais empresas do grupo econômico neste lançamento, não cabia
à autoridade julgadora promover tal imputação.
Sabe-se que o presente processo está vinculado à outros lançamentos de
obrigações principais em que foi imputada a responsabilidade solidária ao grupo econômico (por
exemplo, a NFLD 37.040.288-0). Contudo, a identificação dos sujeitos passivos deve ser feita
em cada um dos lançamentos, não podendo-se presumir a solidariedade pelo fato desta ter sido
observada em um lançamento conexo, sob pena de afronta ao art. 142 do CTN.
Assim, entendo que todas as empresas solidárias devem ser excluídas do polo
passivo do presente processo.

Decadência
Apesar da DRJ já ter reconhecido a decadência de parte dos créditos objetos do
presente lançamento, a RECORRENTE, aduz, em seu recurso voluntário, a ocorrência da
decadência total (competências de 04/1999 a 10/2002), passo que as empresas solidárias tiveram
ciência do lançamento direto em 10/12/2007, ao tempo em que requer a contagem do prazo
decadencial pelo § 4°, art.150, do CTN.
Entendo que não assiste razão à RECORRENTE.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.280 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000653/2007-58

Em princípio, como exposto no tópico anterior, as empresas solidárias foram
excluídas do polo passivo deste processo, de modo que a data de notificação das mesmas em
nada influencia no prazo decadencial para lançamento em face da contribuinte principal. Ou seja,
a análise da decadência no presente caso deve envolver apenas a data de ciência da contribuinte
principal, pois apenas esta encontra-se no polo passivo da autuação.
Ainda assim, mesmo se mantidas no polo passivo, o prazo decadencial deve ser
aferido individualmente, ou seja, em relação a cada um dos coobrigados, conforme o
jurisprudência da CSRF abaixo colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/06/2004
(...)
DECADÊNCIA. SOLIDARIEDADE. AFERIÇÃO POR DEVEDOR.
Caracterizada a existência de solidariedade passiva, a decadência deve ser aferida
relativamente a cada sujeito passivo, em separado.
(Acórdão no 9202-009.411; sessão de 23/03/2021; Relator João Victor Ribeiro
Aldinucci)
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173, I, do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste sentido, é a Súmula no 148 deste CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Dispõe o art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Dessa forma, verificando-se que o presente lançamento se refere ao período de
04/1999 a 10/2002 e que a ciência da contribuinte ocorreu em 23/11/2006, conclui-se ter operado
a decadência das competências de 04/1999 a 11/2000. A competência 12/2000 encontra-se
dentro do prazo decadencial visto que a GFIP relativa a tal competência é apenas entregue no
mês subsequente (01/2001), de modo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.280 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000653/2007-58

lançamento poderia ter sido efetuado” foi o dia 01/01/2002, tendo como termo final o dia
31/12/2006.
Neste sentido, não merece reparo a decisão da DRJ.

MÉRITO
Alega a RECORRENTE que o presente AI se trata de Auto de Infração reflexo
das NFLDs (agente nocivo) e que por conexão deverão ser julgados simultaneamente as NFLD
37040.286.6; NFLD 37040.287.1; NFLD 37040.288.0, para decisão simultânea.
O presente processo trata de multa acessória (CFL 69), por ter deixado a
RECORRENTE de informar no campo “ocorrência” da GFIP o respectivo código de exposição a
agentes nocivos, infringindo o disposto no art. 32, §6°, da Lei 8.212/91.
Apesar de entender que não há, via de regra, o vínculo apontado pela
RECORRENTE,
é
preciso
esclarecer
que
a
NFLD
37.040.288-0
(processo
no
11330.000732/2007-69) encontra-se sob minha relatoria e foi submetido à apreciação em
conjunto com o presente caso.
Na ocasião, esta Colenda Turma julgadora entendeu por manter o lançamento da
obrigação principal no mérito, por exposição dos empregados que ocupam o cargo de PINTOR
(pintor que usa pistola) a agentes nocivos (houve apenas o reconhecimento parcial da
decadência, que nada influencia no presente lançamento de obrigação acessória).
Sendo assim, reconhecendo-se que a contribuinte deveria, de fato, ter indicado o
agente nocivo no campo específico da GFIP, resta inconteste a ocorrência do fato gerador da
presente multa CFL 69.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos
voluntários apenas para, de ofício, excluir as empresas solidárias do polo passivo deste processo,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 467
DF CARF MF
Original